Tribunal: TJSP
Processo: 0004217-20.2016.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000676810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004217-20.2016.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que são apelantes RAQUEL
FERNANDA BORRONI DE OLIVEIRA e THIAGO MARQUES BENEDETTI, é
apelado ANTONIO FERNANDO CORREA DIAS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Compareceu
a advogada, Dra. Maria Cláudia de Seixas.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 - Comarca de Mococa.
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 2a Vara de Mococa.
Apelantes/A.M.P: RAQUEL FERNANDA BORRONI DE OLIVEIRA e
Thiago Marques Benedetti
Apelado: Antonio Fernando Correa Dias
Voto no 35.362.
1. Inconformados com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 2a Vara da Comarca de Mococa, que absolveu Antonio
Fernando Correa Dias, com base no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, da acusação de ter infrigido o artigo 121, § 3o, do
Código Penal, Raquel Fernanda Borroni de Oliveira e Thiago
Marques Benedetti, assistentes de acusação, apelaram em busca da
condenação do réu pela prática do crime de homicídio culposo nos
termos da denúncia ou da desclassificação para o delito de omissão
de socorro.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. O recurso não comporta guarida, em que
pese o esforço do douto assistente da acusação.
É que a prova produzida não se revela
suficiente para condenar o apelado, como bem salientado no douto
parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 - Comarca de Mococa.
Sempre que interrogado o réu negou a autoria
do delito, alegando em linhas gerais, como anotado na sentença, que
“no dia dos fatos, realizava plantão “à distância” na Santa Casa, o que lhe
tornava responsável pelos pacientes internados pelo SUS, bem como os
pacientes da maternidade. (...) estava “passando visitas”, por volta das
09h00, quando se deparou com o Dr. Jorge, o qual o solicitou uma
“cobertura”, bem como [lhe] explicou o caso da vítima, contando, também,
que havia pedido a transferência da mesma para o hospital Beneficência
Portuguesa. (...) não pensou que tal transferência pudesse depender de
alguma autorização de sua parte. (...) a vítima, naquele momento,
segundo relatado por Jorge, estava estável. (...) por volta das 10h00 foi
até sua casa. (...) às 11h55min foi contatado pelo Dr. Douglas, advogado
da família da vítima, o qual o informou que estava tendo problemas com a
transferência de Eduardo pois o hospital Beneficência Portuguesa estava
exigindo uma guia de intercâmbio. (...) por conta de ser feriado, a Unimed
estava fechada, razão pela qual, seria necessário a autorização de um dos
diretores para que o estabelecimento fosse aberto e, assim, fosse
providenciada a mencionada guia. (...) respondeu a Douglas que iria se
inteirar da situação e, logo após, entrou em contato com Cláudia [,
que](...) lhe informou sobre o que estaria ocorrendo bem como lhe disse
que já havia sugerido à família da vítima, que Eduardo fosse levado à
cidade de Ribeirão Preto. (...) indagou a Cláudia dizendo “qual o problema
de abrir a Unimed?” e esta [lhe] disse que seria encontrar as funcionárias
responsáveis pela emissão de tal guia, em razão de ser feriado. (...)
entrou em contato com o Dr. Dárcio, auditor da Unimed, pois não tinha
conhecimento da questão burocrática da transferência. (...) logo após,
Vilma o telefonou, contando que a enfermeira Patrícia Fernanda a havia
solicitado ajuda com a transferência de Eduardo. (...) foi até à Santa Casa
e se dirigiu à pediatria, onde se encontrou com o Dr. Jorge e a enfermeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 - Comarca de Mococa.
Patrícia Fernanda e dialogou com os mesmos questionando a
possibilidade de a vítima ser transferida para a cidade de Ribeirão Preto.
(...) Jorge, então, [lhe] informou de que a possibilidade já havia sido
apresentada à família que, todavia, não (...) quis e solicitou que a vítima
fosse transferida para a cidade de São Paulo. Negou veementemente que,
em tal reunião, tenha apontado sua carteira e dito algo referente a “dar
dinheiro para a família”. (...) entrou em contato com Cláudia pedindo à
mesma que abrisse a Unimed e providenciasse a emissão da guia de
intercâmbio, junto a funcionária responsável. (..) foi junto ao Dr. Jorge, até
o quarto no qual a vítima estava para dar uma “satisfação” do que estava
ocorrendo [, oportunidade em que] (...) o pai da vítima o perguntou se não
daria para “ir agora”. (...) informou ao genitor da vítima sobre a
necessidade da guia de intercâmbio. (...) o “clima era muito tenso”, devido
às circunstâncias. (...) informou à família da vítima que, para que a
transferência ocorresse, seria necessário que o hospital de destino
(Beneficência Portuguesa), liberasse o leito e que, antes disso, não seria
possível liberar que o transporte de Eduardo se iniciasse. (...) deixou o
leito onde se encontrava a vítima e entrou em contato com Douglas,
advogado da família, informando-o que já havia autorizado a emissão da
guia de intercâmbio. (...) por volta das 13h30, Cláudia [lhe] telefonou
informando que a guia de intercâmbio já havia sido emitida e enviada ao
hospital Beneficência Portuguesa que, na ocasião, teria informado que
alertaria por meio de e-mail quando a vaga estivesse disponível. (...)
Cláudia conseguiu junto ao funcionário de “T.I.” da Unimed que tal e-mail
fosse enviado ao seu celular, para que a Unimed não permanecesse
aberta. (...) entrou em contato com Douglas, informando-[lhe] que a
providência já havia sido tomada. (...) em momento algum discutiu com o
Dr. Jorge. (...) no momento em que Jorge [lhe] informou sobre a
transferência da vítima, não reclamou de demora. (...) era diretor, à época
dos fatos, havia seis meses e que somente foi solicitado no caso em
comento por conta de ser feriado. (...) em momento algum sopesou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 - Comarca de Mococa.
questões financeiras acerca da transferência pretendida pela família da
vítima. (...) a transferência da vítima seguiu os trâmites normais até por
volta de 10h30min quando a enfermeira Patrícia soube da necessidade da
guia de Intercâmbio. (...) Jorge em momento algum solicitou auxílio nos
trâmites burocráticos da transferência da vítima. (...) a vaga pretendida no
hospital Beneficência Portuguesa não chegou a ser disponibilizada. (...)
há, inclusive, um e-mail enviado pelo Hospital Beneficência Portuguesa,
por volta das 18h do dia dos fatos, solicitando outros documentos
necessários à transferência de Eduardo. (...) Negou veemente que tenha
se omitido ou sido negligente no tratamento com a vítima. (...) não agiria
de forma diversa no caso, pois fez todo o necessário para que a
transferência ocorresse, a partir do momento em que soube do que
poderia ser feito.”.
Os pais da vítima, Raquel e Thiago, narraram
em linhas gerais, como anotado na sentença, que a vítima, de três
anos de idade, se queixou de dores de cabeça no dia 6 de setembro
de 2016. A vítima foi levada ao Pronto Socorro, tendo logo os
médicos suspeitado de meningite, determinando sua internação. A
testemunha Dr. Jorge, plantonista, examinou a vítima e constatou
que ela tinha uma “infecção forte”, dizendo ainda que “iria solicitar a
transferência da vítima para o hospital localizado na cidade de São Paulo,
de modo que (...) ficasse sob os cuidados da equipe que o acompanhava,
pois a criança poderia “descompensar” a qualquer momento.” Na manhã
seguinte aguardaram a transferência da criança para São Paulo, mas
ela não ocorria. A enfermeira Fernanda lhes disse que o hospital da
Beneficência Portuguesa “havia solicitado uma carta de Jorge, que, por
seu turno, estava se dirigindo ao local para confeccionar tal documento.”
Às 8h30min, os documentos já estavam prontos. Em seguida, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 - Comarca de Mococa.
salientado pela genitora da vítima,
“disse
a
Fernanda
que
o
“intercâmbio” não havia sido feito, oportunidade em que esta, por volta das
9h, entrou em contato com Cláudia que, por seu turno, afirmou que sabia
da necessidade de tal “intercâmbio”, todavia não possuía autorização para
fazê-lo, completando que poderia ser feito o intercâmbio para Ribeirão
Preto e que a transferência para a cidade de São Paulo somente seria
possível no dia seguinte. (...) informou a Fernanda que o hospital de
Ribeirão Preto havia recusado o tratamento de seu filho, por conta de não
possuir as especialidades necessárias, bem como que havia decisão
judicial determinando que o tratamento de Eduardo fosse feito na cidade
de São Paulo, [pois naquele hospital uma] (...) equipe já havia
acompanhado a vítima. (...) se sentiu desesperada e pediu a Fernanda que
“liberasse” a ambulância em troca de pagamento em dinheiro,
oportunidade em que esta afirmou que, para que a transferência fosse
efetivada, seria necessário que o respectivo leito no hospital localizado na
cidade de São Paulo estivesse preparado. (...) diante da negativa, entrou
em contato com seu advogado, (...) [tendo este solicitado] o contato de
Cláudia, o que foi obtido junto a Fernanda. (...) Douglas, por volta das
10h, indagou a Cláudia a respeito do que poderia ser feito para que a
transferência da vítima se efetivasse, momento em que aquela orientou
que o mesmo “procurasse na internet” quem seria o presidente e o vice-
presidente (...) [logo obtendo a informação] de que o réu Antônio Fernando
seria o presidente da Unimed referido por Cláudia e que o mesmo estaria
realizando plantão no pronto socorro naquele momento. (...) apesar deste
ser o plantonista naquela ocasião, o mesmo não havia comparecido ao
local onde Eduardo estava para examiná-lo. (...) Douglas entrou em
contato com o acusado, para que este viabilizasse a transferência da
vítima. (...) por volta das 11h30min ouviu quando o réu chegou em sua
sala, na medida em que o leito no qual a vítima estava era localizado ao
lado da aludida sala, bem como notou que o requerido ali discutia com
Jorge a respeito dos custos da transferência da vítima para o hospital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 - Comarca de Mococa.
Beneficência Portuguesa. (...) o acusado adentrou à sala em que Eduardo
estava dizendo que havia ali comparecido como “cooperado da UNIMED” e
[dizendo] que tentaria “abrir a sede” para transferir a vítima para o hospital
beneficência portuguesa. (...) Thiago, pai de Eduardo, disse ao réu: “mas
você é vice-presidente, teu plantão é às 07h00 e você chegou só agora? A
transferência era pra ontem” e, nesta oportunidade, o requerido riu e disse
“pra ontem não tinha como”. (...) Thiago indagou ao requerido se este não
podia liberar a ambulância para que o transporte fosse feito até que a
parte burocrática fosse concluída e o acusado respondeu dizendo “você
sabe com quem você está falando? Você conhece a minha história dentro
desse hospital?”. (...) Thiago, então, disse ao réu “Não, eu não sabia nem
que você era pediatra, você examinou meu filho na cama?” e, neste
momento o requerido disse “vou ver o que eu posso fazer” e deixou a sala
em que estavam. (...) eram 13h00 e a transferência ainda não havia sido
feita. (...) entrou em contato com Douglas, informando que seu filho estava
tendo piora em seu quadro clínico e ainda não havia sido levado até o
hospital beneficência portuguesa e este contou que entraria em contato
com o réu novamente. (...) o acusado afirmou a Douglas que estava “lá na
sede” dando procedimento ao intercâmbio. (...) [Sua prima] Cristiane
chegou ao leito de Eduardo e logo deixou o local dizendo “Doutor, o
Eduardo tá convulsionando”. (...) a vítima foi levada até à U.T.I. (...)
Douglas por volta das 14h entrou em contato afirmando que “estava
liberada a transferência”, oportunidade em que informou a este que a
vítima estava na U.T.I., razão pela qual não sabia se a transferência seria
possível naquele momento. (...) entre 14h30min a 15h Vilma a disse
“Raquel, você pode descer comigo para dar a medicação do Eduardo?
Porque eles tentaram falar com a médica dele e ela tá em procedimento”.
(...) quando chegou à porta da U.T.I. notou que o Dr. Elmano, avô da
vítima, estava chorando [porque] (...) Eduardo havia sofrido uma parada
cardíaca e já havia tido “morte cerebral”. (...) apesar de ter visto o réu
somente por volta das 11h30min no Pronto Socorro, a mãe de Thiago, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 - Comarca de Mococa.
sogra, afirmou ter visto o mesmo naquele local por volta das 09h00
dialogando com Jorge.”
O médico Dr. Jorge relatou em linhas gerais,
consoante a sentença, que “no dia dos fatos, a vítima chegou ao Pronto
Socorro apresentando quadro clínico típico de meningite. (...) analisando o
histórico da vítima soube ser a mesma cardiopata, tendo esta realizado
tratamento no hospital Beneficência Portuguesa. (...) [notou] ser grave o
quadro clínico da vítima e, em razão disso, sugeriu a transferência de
Eduardo para o serviço adequado, ou seja, com melhores recursos. (...) os
pais da vítima indicaram o Hospital Beneficência Portuguesa como sendo o
local mais adequado para o tratamento de Eduardo. (...) internou a vítima
e permaneceu observando a mesma. (...) retornou ao hospital por volta
das 07h30min e pediu a transferência de Eduardo. (...) a enfermeira o
auxiliou na produção de um relatório sobre o caso. (...) por volta das
08h30min a documentação para a transferência da vítima já estava
finalizada. (...) até mesmo a ambulância que faria o transporte da vítima,
já estava, nesta oportunidade, pronta para a transferência. (...) aguardou
que as questões burocráticas fossem sanadas. (...) as transferências em
geral
costumam
ter
“demoras”.
(...)
permaneceu
no
hospital
acompanhando a vítima até o momento de seu óbito e que, neste tempo,
somente deixou o leito por cerca de 40 minutos, para ir até sua casa e
logo retornou. (...) havia a possibilidade de Eduardo ser transferido para
um hospital localizado na cidade de Ribeirão Preto, todavia, a família da
vítima não o quis. (...) a escolha da família pelo hospital de São Paulo é
respeitável, pois a equipe do referido especial já havia acompanhado a
vítima. (...) por volta das 09h00 falou com o requerido sobre a
transferência de Eduardo, pedindo que esta ocorresse mais logo possível,
todavia, negou que tenha discutido com o réu. (...) Afirmou não saber
como se dão os trâmites burocráticos para que a transferência se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 - Comarca de Mococa.
efetive.”.
A enfermeira Patrícia Fernanda narrou em
linhas gerais, consoante a sentença, “que trabalhou no hospital no dia
dos fatos. (...) o requerido realizava plantão [a distância] naquela
oportunidade. (...) ao chegar e assumir seu posto foi informada de que a
vítima não estava bem e que a mesma seria transferida assim que
amanhecesse. (...) pouco tempo depois Jorge chegou ao leito da vítima,
dando continuidade ao acompanhamento que estava fazendo. (...) após o
Dr. Jorge ter informado que Eduardo seria transferido para o hospital
localizado em São Paulo, foi até o departamento de enfermagem e entrou
em contato com Cláudia, responsável pela Unimed para verificar se não
tinha “carência”, procedimento que é padrão em tais circunstâncias. (...)
Cláudia, na oportunidade, afirmou que poderia solicitar tal vaga, pois
“estava liberado sim”. (...) entrou em contato com o hospital Beneficência
Portuguesa, indagando a cerca dos documentos necessários para a
transferência e obteve tais informações. (...) Dr. Jorge elaborou o relatório
necessário, o qual foi juntado aos demais documentos necessários, tendo
feito isso por volta das 09h00. (...) entrou em contato com a ambulância e
aguardou que o hospital liberasse a vaga. (...) a vítima não estava bem e,
em razão disso, procurou providenciar rapidamente o necessário para sua
transferência. (...) após algum tempo, teve a informação de que, para que
a transferência se concretizasse, seria necessário um “intercâmbio”, o
qual garantia o pagamento ao hospital da Unimed. (...) [Sem saber como
proceder] acionou a Vilma, do “Serviço Social”. (...) antes de ter entrado
em contato com Vilma, informou a Cláudia sobre a necessidade de tal
intercâmbio, momento em que esta afirmou “Eu sei que precisa do
intercâmbio, mas hoje a Unimed não abre”, tendo a mesma completado
que o fornecimento do documento só seria possível no dia seguinte. (...)
Cláudia afirmou que a vítima poderia ser encaminhada a Ribeirão, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 - Comarca de Mococa.
quisesse, naquele dia, reafirmando que a transferência para São Paulo só
seria possível no dia seguinte. (...) no dia dos fatos entrou em contato com
Cláudia pelo menos 03 (três) vezes. (...) a família solicitou que a vítima
fosse levada para São Paulo, pois o caso desta era grave e a equipe do
referido hospital fazia acompanhamento de Eduardo. (...) Vilma, por seu
turno, solicitou o comparecimento do réu ao local, enquanto diretor da
Unimed, para que este a auxiliasse, tendo isso ocorrido entre 10h30min e
11h00. (...) logo após ter sido acionado por Vilma, o requerido chegou ao
hospital. (...) informou ao requerido detalhes do caso, em uma reunião
com o mesmo, estando presente no local, também, o Dr. Jorge, Vilma e
demais pessoas que acompanhavam o caso. (...) nesta oportunidade, o
acusado afirmou ser difícil concretizar a transferência, pois algum
funcionário teria que estar de “sobre aviso”, por conta de ser feriado e o
prédio da Unimed estar fechado. (...) [Houve] um diálogo moderadamente
exaltado entre o Dr. Jorge e o requerido. (...) o acusado foi até o leito da
vítima para conversar com os familiares desta (...) [oportunidade em que]
os genitores de Eduardo estavam aparentemente ansiosos no corredor do
hospital e provavelmente já teriam ouvido o diálogo mencionado supra
entre o réu e as demais pessoas que acompanhavam o caso. (...) o
diálogo entre os genitores da vítima e o réu se deu em tom de discussão.
(...) logo depois da discussão com a família da vítima, o réu entrou em
contato com Cláudia, por meio de ligação telefônica e disse a esta que
“abrisse” a Unimed e “passasse” o intercâmbio. (...) [Não soube dizer] se o
Hospital Beneficência Portuguesa havia liberado a vaga para a vítima,
após a liberação da “guia de internação” (...) [e relatou ainda] que
somente após “aberta a vaga” no Hospital Beneficência Portuguesa é que
seria possível o início do transporte da vítima.”.
A testemunha Claudia relatou em linhas
gerais, consoante a sentença, “ter sido contatada no dia dos fatos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 - Comarca de Mococa.
volta das 07h30min pela enfermeira da Santa Casa, a qual teria solicitado
a transferência da vítima para o Hospital Beneficência Portuguesa. (...)
informou a tal enfermeira que esta precisaria da autorização de algum
auditor da Unimed, bem como citou os dois auditores, quais sejam, o Dr.
Darcio e a Dra. Maria Elisa. (...) por volta das 08h45min, a enfermeira
retornou a ligação pontuando que teria obtido a autorização dos auditores
da Unimed, bem como teria feito contato com o hospital Beneficência
Portuguesa e que estaria aguardando o retorno deste. (...) entrou em
contato com a ambulância, negando que, nesta oportunidade, tivesse
ciência da necessidade da “guia de intercâmbio”. (...) disse à enfermeira
que, caso não quisessem aguardar a resposta do hospital localizado na
cidade de São Paulo, a criança poderia ser transferida para Ribeirão
Preto, por ser mais próximo e ter mais opções de hospital. (...) a
burocracia para a transferência para a cidade de Ribeirão Preto seria
menor, uma vez que o problema seria solucionado “só com um
telefonema”, na medida que os hospitais de Ribeirão [Preto] são de rede
básica e com os quais a Unimed possui maior proximidade, ao passo que
os hospitais de São Paulo são “referenciados”, sendo a “parte burocrática”
destes mais complexa. (...) para a transferência para Ribeirão Preto não
seria necessário a expedição de “guia de intercâmbio”. (...) somente foi ter
ciência da necessidade da “guia de intercâmbio” por volta das 11h00,
quando a enfermeira [Patrícia Fernanda] entrou em contato relatando tal
informação. (...) Discorreu não se lembrar de ter tido que já sabia da
necessidade de tal guia de intercâmbio. (...) não costuma realizar
transferências para o hospital Beneficência Portuguesa. (...) dialogou com
o réu somente por volta das 12h00, quando este entrou em contato
informando que teria recebido ligação do advogado Dr. Douglas, o qual
teria questionado a respeito da transferência da vítima. (...) esclareceu
dúvidas do requerido quanto ao trâmite da transferência de Eduardo e,
após afirmou que iria se inteirar do assunto. (...) após 15 (quinze) minutos,
o acusado entrou em contato pedindo que ela fosse até à Unimed e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 - Comarca de Mococa.
“tomasse as providências”, indicando que seria urgente. (...) por volta das
13h00 adentrou à Unimed, indicando que a chegada ao local somente se
deu neste horário pois precisou do auxilio de um outro funcionário para
que o estabelecimento fosse aberto. (...) por volta da 13h30min, a referida
guia de intercâmbio estava pronta. (...) os diretores da Unimed não são
comumente chamados para a liberação de tal guia de intercâmbio. (...)
Pontuou que, em regra, quem determina a expedição das guias
necessárias são os auditores da Unimed. (...) dia dos fatos era feriado, e,
em razão disso a Unimed estava fechada. (...) pouco tempo depois da
expedição da guia de intercâmbio a ambulância para o transporte de
Eduardo estava pronta, todavia o transporte não ocorreu em razão de o
Hospital Beneficência não ter liberado a vaga para a vítima. (...)
permaneceu na Unimed até cerca de 15h20min monitorando e aguardando
a resposta do Hospital Beneficência Portuguesa quanto à liberação da
vaga, pois tal hospital teria informado que a resposta seria dada através
de email. (...) mesmo após tal horário a confirmação por parte do hospital
Beneficência Portuguesa não se deu.”.
A testemunha Elmano, avô da vítima, narrou
em linhas gerais, conforme a sentença, “ser médico e que até os fatos
não possuía nenhum problema de relacionamento com Jorge e o
requerido. (...) chegou ao hospital, quando dos fatos, por volta das 07h00
e, lá, encontrou com o Dr. Jorge que, na ocasião, estava encerrando seu
plantão. (...) Jorge [lhe] informou que o acusado assumiria o plantão, mas
caso fosse necessário aquele compareceria ao hospital. (...) não
visualizou o acusado no hospital, durante o tempo que esteve por lá. (...)
por volta das 08h00 precisou ir à sua casa, retornando ao leito por volta
das 09h00 (...) ocasião em que foi informado por sua família (...) de que
teria havido uma discussão entre Jorge e o acusado. (...) indagou a Jorge,
que, por seu turno, [lhe] relatou o que teria ocorrido, estando o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 - Comarca de Mococa.
indignado com a situação. Discorreu que, naquela oportunidade, seria
possível a transferência imediata somente para a cidade de Ribeirão
Preto. (...) permaneceu junto à vítima, seu neto, até o momento de seu
óbito e não visualizou qualquer aproximação do réu.”.
A testemunha Dárcio relatou, em linhas
gerais, segundo a sentença, “que, no dia dos fatos, recebeu ligação da
enfermeira Fernanda entre 07h00 e 08h00, a qual o informou da
necessidade de transferência da vítima. (...) [é] médico auditor da Unimed
e, por conta disso, é consultado sempre que necessária a realização de
uma transferência. (...) assim que contatado, liberou a ambulância
solicitada. (...) por volta das 11h30min foi contatado pelo requerido, que
(...) [lhe] informou que a transferência pretendida pela família da vítima
seria para a cidade de São Paulo. (...) afirmou ao acusado que, sendo a
transferência “fora da rede” da Unimed, seria necessário providenciar uma
guia de atendimento para a Unimed de São Paulo. (...) o réu [lhe]
telefonou buscando informações sobre como seria o trâmite burocrático
para a concretização da transferência para a cidade de São Paulo, pois a
referência da Unimed seria a cidade de Ribeirão Preto, para a qual a
transferência seria imediata. (...) Contou não ser comum a realização de
transferências para cidades além de Ribeirão Preto. (...) a sua capacidade
como auditor compreende apenas a liberação de ambulâncias e que quem
teria autonomia para a liberação da guia necessária seria a diretoria da
Unimed.”.
A testemunha Eduardo narrou, de acordo com
a sentença, “ser médico com especialidade em pediatria e que, no dia
dos fatos, foi chamado pelo Dr. Jorge San Roman para examinar a vítima.
(...) em contato com Eduardo, notou que este apresentava quadro grave,
de aparente insuficiência respiratória. (...) [Foi] necessário “entubar” a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 - Comarca de Mococa.
vítima para que seu quadro não se agravasse ainda mais, ministrar
antibióticos mais “agressivos”, bem como submetê-la a “ventilação
mecânica” para que a mesma não sofresse parada respiratória. (...)
conduziu a vítima até à U.T.I de adultos pois a pediatria não dispunha de
tal unidade. (...) o Dr. Elmano esteve presente durante as intervenções.
(...) realizada tomografia, foi constatado um edema cerebral na vítima, o
que revelou ter sido a ação dos médicos atuantes no caso correta, na
medida em que a ventilação mecânica manteria a respiração da vítima até
que o medicamento ministrado fizesse efeito, abrandando o quadro
infeccioso, evitando eventual elevação da pressão intracraniana da
mesma. (...) no caminho até à UTI para onde a vítima estava sendo
levada, por volta das 13h30min, disse a Elmano que seria muito arriscado
o transporte de Eduardo, pois o mesmo não apresentava a estabilidade
necessária para tanto, sugerindo, até, que fossem aguardados cerca de 2
(dois) dias até que o quadro da criança se estabilizasse, para que a
transferência fosse realizada. Discorreu acreditar que (...) a vítima estaria
recebendo os mesmos cuidados que receberia “fora de Mococa”. (...)
Pontuou ser a meningite um quadro infeccioso “gravíssimo”, cuja evolução
é muito rápida, de modo que pode ocasionar o óbito em “horas ou
minutos”. (...) a vítima aparentava estar num quadro de meningocefalite
grave, o qual se agravava com o tempo por conta de a infecção não estar
“sob controle”. (...) tal quadro leva a um “edema cerebral enorme” que
pode comprometer as funções vitais, as quais são mantidas pelo tronco
cerebral, região que, uma vez atingida por “infecção” ocasiona o óbito de
forma rápida. (...) todos os recursos disponíveis na Santa Casa de Mococa
foram utilizados em favor da vítima. (...) em sua opinião não faltou
equipamento nem preparo profissional para o tratamento da criança,
completando que o óbito ocorreu em razão de a infecção que acometeu a
vítima ser, de fato, muito grave. Pontuou ter a impressão de que, se a
vítima tivesse sido transferida para São Paulo em horário anterior, como,
por exemplo, às 10h00 do dia do fato, teria evoluído para óbito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 - Comarca de Mococa.
qualquer maneira, em razão da gravidade do caso. (...) o fato de a vítima
ser cardiopata agravou o quadro da mesma.”.
A testemunha Vilma relatou em Juízo, em
linhas gerais, consoante a sentença, “que trabalha no “serviço social”
da Santa Casa sendo auxiliar social e auxilia nos trâmites burocráticos
sempre que é necessário a realização de uma transferência. (...) no dia
dos fatos, recebeu ligação entre 10h00 e 11h00 de uma enfermeira, a qual
solicitou auxílio para a realização de uma transferência, pois o hospital de
destino havia solicitado uma guia, a qual, em princípio, não poderia ser
emitida pois a Unimed estava fechada. (...) entrou em contato com
Cláudia, que, por seu turno, [lhe] disse que seria necessário entrar em
contato com um dos diretores da Unimed. (...) logo após, ligou para o réu
que, prontamente, [lhe] afirmou que iria providenciar a abertura da Unimed
para a emissão de tal guia. (...) foi até à Santa Casa, local onde se
encontrou com o requerido que, nesta ocasião, informou que Cláudia já
estava na Unimed providenciando o documento necessário. Declarou não
ter notado conduta omissiva do réu que se mostrou disposto a solucionar a
questão relativa à transferência da vítima.”
A prova documental, reforçando a prova oral,
revela que a testemunha Jorge, por meio de relatório médico,
solicitou a internação da vítima no hospital da Beneficência
Portuguesa desta Capital (fl. 29), a guia de intercâmbio foi emitida e
enviada ao hospital da Beneficência Portuguesa às 13h34min (fl. 25),
a vítima foi internada na UTI de adultos da Santa Casa de Mococa às
14h20min, sendo que seu estado de saúde foi se agravando
rapidamente até o óbito ocorrido às 16h22min (fl. 30), e o hospital da
Beneficência Portuguesa ainda solicitava documentos para viabilizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 - Comarca de Mococa.
a liberação de vaga às 18h04min do dia dos fatos (fl. 448).
A sindicância instaurada em face do apelado
no Conselho Regional de Medicina foi arquivada (fl. 261), tendo o
sucumbente, segundo o próprio réu, interposto recurso para o
Conselho Federal de Medicina.
Assim,
inconteste
que
os
elementos
de
convicção reunidos não fornecem subsídios suficientes para se
concluir que o óbito da vítima teria decorrido de ação culposa, na
modalidade de omissão ou negligência, do apelado.
Com efeito, sabe-se que ele veio a atender a
vítima, na qualidade de médico, por volta das 9h da manhã ao dar a
referida “cobertura” à testemunha Jorge, ocasião em que não foi
instado em nenhum momento a providenciar a guia de intercâmbio
referida na denúncia, pois até então não se sabia da sua
necessidade. Tal exigência, como apurado, só foi descoberta
posteriormente, quando foi então o réu chamado, por volta das
11h30min, para, na qualidade de diretor da Unimed, autorizar a
abertura da sede da empresa, que se encontrava fechada por ser
feriado de Sete de Setembro, a fim de que funcionários
providenciassem a emissão da referida guia. Após comparecer ao
local e inteirar-se da necessidade da transferência da vítima para
São Paulo, ficando afastada a possibilidade de seu encaminhamento
ao hospital de Ribeirão Preto, o réu, dentro de aproximadamente
quinze minutos, autorizou a abertura da sede da empresa para que
fossem tomadas todas as providências necessárias a fim a vializar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 - Comarca de Mococa.
transferência da vítima para hospital da Beneficência Portuguesa
desta Capital.
Aparentemente houve mesmo uma discussão,
por volta do meio-dia, entre o réu, o genitor da vítima e a testemunha
Jorge, envolvendo possíveis custos de transferência de Eduardo
para a cidade de São Paulo, os quais não existiriam se a vítima
fosse transferida para a cidade de Ribeirão Preto. Ocorre, no
entanto, que elucidada a situação e superadas as divergências
existentes, em cerca de quinze minutos, o réu determinou a adoção
de providências tendentes a viabilizar o envio, por e-mail, da guia de
intercâmbio para o hospital da Beneficência Portuguesa.
Assim, não se verifica ter ocorrido negligência
ou omissão atribuídas ao apelado, pois assim que ele foi instado a
determinar a abertura da sede da Unimed, ele o fez dentro de prazo
razoável, não se podendo desse modo imputar-lhe conduta culposa
da qual decorrera o óbito da vítima.
O douto juiz bem examinou a questão assim
fundamentando sua convicção: “Ainda que se considere que o
procedimento para a transferência da vítima tenha perdurado por tempo
excessivo, não há como imputar este fato ao requerido. (...) embora o réu
tenha tido conhecimento do quadro clínico da vítima, por volta das 09h00,
quando Jorge o pediu que o “cobrisse” por alguns minutos, não há como
asseverar que, nesta ocasião, o requerido possuía o dever de agir para
possibilitar a transferência. Ainda que Jorge tenha, em tal ocasião,
relatado ao réu sobre a transferência da vítima, não há como asseverar,
extreme de dúvidas, ser exigível que o réu, neste momento, diligenciasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 - Comarca de Mococa.
a fim de emitir a referida guia de intercâmbio. (...) O réu foi, portanto,
solicitado, neste caso, somente por volta das 12h00, por conta da
peculiaridade das circunstâncias em comento, na medida em que, por se
tratar de feriado, seria necessária a abertura do escritório da Unimed e
mobilização (localização) de funcionários que não laboravam naquele dia
para que a guia de intercâmbio fosse emitida, o que dependeria da
autorização de um diretor da cooperativa. (...) Reforça esse entendimento
o fato de que o réu, logo após ter sido comunicado da necessidade de sua
permissão para a abertura do escritório da Unimed e emissão da referida
guia de intercâmbio, agiu rapidamente para que tal documento fosse
providenciado, o que veio a ocorrer por volta das 13h30 do dia dos fatos.”
(fls. 665/666).
Veja-se também que, passados mais de cinco
horas desde o envio, por e-mail, da guia de intercâmbio ao hospital
Beneficência Portuguesa, ainda não havia sido liberado o leito para
receber a vítima, donde se infere que “mesmo que tal guia houvesse
sido emitida por volta das 09h00 daquele dia, a vítima, ainda assim, não
teria sido transportada em tempo hábil - antes que evoluísse a óbito -, na
medida em que, ressalte-se, o transporte somente se inicia após a
confirmação da liberação da vaga no hospital de destino.” (fl. 666).
Importante ressaltar que, como anotou o
médico Eduardo, ouvido nos autos, a vítima dera entrada naquele
hospital com quadro de grave de meningite, agravado pelo fato de
ser cardiopata, em pouco tempo tendo sido necessária sua remoção
para a unidade de terapia intensiva em decorrência da insuficiência
respiratória, com intubação e ventilação mecânica, pois havia sido
constatado um edema cerebral e era preciso manter a pressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 - Comarca de Mococa.
intracraniana a fim de que houvesse tempo para que pudessem fazer
efeitos os medicamentos ministrados contra a gravíssima infecção
instalada. Ponderou que, segundo lhe pareceu, todos os recursos da
Santa Casa local foram colocados à disposição do paciente, não
tendo faltado material e nem preparo profissional no atendimento ao
paciente e que, mesmo se a remoção tivesse ocorrido em horário
anterior da manhã daquele dia, ainda assim a vítima provavelmente
não resistiria, pois a infecção era muito grave e evoluía rapidamente.
Diante disso, como não foram colhidos provas
suficientes a demonstrar que o apelado tivesse, de qualquer forma,
agido com culpa em relação ao atendimento da vítima, que
infelizmente evolui para óbito em razão de seu gravíssimo estado de
saúde, não há como se concluir pela responsabilidade penal do réu,
a despeito do empenho e dedicação do recorrente.
Pelas
mesmas
razões
não
é
possível
desclassificar a conduta para o delito de omissão de socorro, pois
nada de concreto se demonstrou também nesse sentido em relação
ao réu.
Portanto,
nada
havendo
que
alterar
na
respeitável sentença apelada, o desprovimento do recurso é a
medida que se impõe adotar.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Criminal no 0004217-20.2016.8.26.0360 - Comarca de Mococa.
MARIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -